Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PREPARO E DAS CUSTAS NÃO EXIBIDAS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção.
2. No caso, a recorrente interpôs recurso inominado e, embora inseridos os comprovantes de pagamento das custas e do preparo (ID 56278970), não foram juntadas as guias de recolhimento.
3. Contrarrazões não apresentadas.
4. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso".
5. E segundo o Enunciado 80 do FONAJE: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
6. De fato, é descabida a intimação do recorrente para complementar o preparo, conforme o Enunciado 168 do FONAJE: "Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015."
7. Por conseguinte, os comprovantes dos pagamentos feitos, quando desacompanhados das respectivas guias de recolhimento, não são meios idôneos para a comprovação do pagamento, porquanto não contêm dados mínimos indispensáveis à sua vinculação ao respectivo processo. Inteligência do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Nesse sentido: Acórdão 1791353, 07627085920228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).